Tribunal: TJSP
Processo: 1059344-48.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de Campinas - Base de cálculo – Valor de referência regulado pela Portaria 14/2011 – Inadmissibilidade – Utilização de índice não previsto em lei – Precedentes neste sentido – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059344-48.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelada JÚLIA SERAPHIM ABRAHÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059344-48.2017.8.26.0114 -Voto no 38074 - SFM
2
VOTO No: 38074
APEL.No: 1059344-48.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : MUNICIPIO DE CAMPINAS
APDO. : JULIA SERAPHIM ABRAHÃO

APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA
ITBI

Município de Campinas - Base de cálculo Valor de referência
regulado pela Portaria 14/2011 Inadmissibilidade Utilização de
índice não previsto em lei Precedentes neste sentido Sentença
mantida - RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do impetrado MUNICIPIO DE CAMPINAS (fls.
171/ss) contra a r. sentença (fls. 163/ss) proferida em Mandado de Segurança
impetrado por JULIA SERAPHIM ABRAHÃO contra ato de responsabilidade
atribuída ao Sr. SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, por meio do qual pretende a impetrante concessão de ordem a fim
de recolher ITBI considerada a base de cálculo do IPTU ou o valor da transação.
2. Na inicial sustenta a impetrante, em síntese, que adquiriu o
imóvel descrito na inicial; que foi surpreendida com o valor venal considerado
pela Fazenda Municipal para a cobrança do ITBI com base no valor de referência
regulado pela Portaria 14/2011, editada pela Secretaria Municipal de Finanças
causa aumento ilegal da base de calculo do ITBI.
3. A r. sentença concedeu a segurança para estabelecer que
a base de cálculo do ITBI seja o valor do negócio, considerando como fato
gerador o registro da transação, sob o fundamento de que o valor venal deve
retratar do valor de mercado a vista para o imóvel; de forma que não se pode
admitir a utilização de parâmetros diferenciados para fins da cobrança de IPTU e
ITBI.
4. Em seu apelo sustenta o Município, em preliminar,
inexistência de direito liquido e certo, eis que havendo insurgência quanto a base
de calculo do ITBI, a questão não pode ser apreciada em sede de mandado de
segurança eis que demanda dilação probatória; que o valor venal, a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059344-48.2017.8.26.0114 -Voto no 38074 - SFM
3
calculo e as leis para calculo do ITBI não se confundem com os do IPTU; que o
calculo do ITBI é o valor atualizado dos bens, que será apurado por estimativa.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
6. Os autos deixaram de ser encaminhados à d. Procuradoria
Geral de Justiça, tendo em conta a manifestação ministerial em primeiro grau
pela desnecessidade de manifestação porque se cuida de direito disponível
discutido entre partes maiores e capazes.
7. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.
5. Pretende o impetrado a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque no que se refere à base de cálculo do ITBI,
dispõe o Código Tributário Nacional:
“Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos.”
Com efeito, o conceito de valor venal não é definido pelo
Código Tributário Nacional, mas Aliomar Baleeiro deu uma definição para valor
venal que se tornou clássica, dizendo: “valor venal é aquele que o imóvel
alcançará para compra e venda a vista, segundo as condições usuais do
mercado de imóveis”. (BALEEIRO, Aliomar. “Direito Tributário Brasileiro.” 10a
Edição revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro, Forense,
1986, p. 157).
Ora, o valor monetário da transmissão é normalmente
declarado primeiro pelo contribuinte. Se, por acaso, o valor declarado pelo
contribuinte no lançamento do ITBI não merecer fé, o Fisco igualmente pode
arbitrá-lo, por meio de regular procedimento administrativo, nos termos do artigo
148 do Código Tributário Nacional.
No caso, o Município alega que o procedimento adotado para
arbitramento da base de cálculo do ITBI é legal, não havendo irregularidades com
a utilização de valor de referência. Contudo, verifica-se que a Portaria SMF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059344-48.2017.8.26.0114 -Voto no 38074 - SFM
4
014/2011, em seu art. 1o estabelece que a base de cálculo do ITBI será obtida
pela “aplicação, ao valor venal do IPTU, do índice da Tabela de Índice de
Valorização TIV que consta no Anexo desta Portaria”.
Ora, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já
declarou ser a inconstitucional a estipulação de um “valor venal de referência”,
ainda, mais quando tal estipulação se dá por meio de portaria, e não lei.
Nesse sentido:
Apelação em Mandado de Segurança. ITBI. Sentença que concedeu a ordem e
determinou que seja considerado como base de cálculo do imposto a ser recolhido
o valor venal previsto para fins de IPTU, lançado para o exercício de 2016.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Caso concreto em que o Município de
Campinas estabeleceu novos critérios para apuração da base de cálculo do ITBI,
obtida pela aplicação, ao valor venal do IPTU, de índice constante da Tabela
deÍndice de Valorização - TIV, criado por Portaria da SMF no 14/2011. Ofensa ao
princípio da legalidade e inobservância do art. 148 do CTN. Caso concreto no qual
a solução mais razoável era afastar o critério utilizado pela municipalidade e
admitir o uso do valor venal utilizado para fins de IPTU. Precedentes. Reexame
obrigatório e recurso voluntário de apelação não providos. (TJSP, Apelação /
Reexame Necessário no 1023517-10.2016.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Público,
Rel. Ricardo Chimenti, j. 08/06/2017, V. U.)
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ITBI, ano de 2016 Município de
Campinas: 1) Legitimidade passiva ad causam Secretário Municipal de Finanças
Correção, pois se cuida de autoridade que responde pela estimativa da base de
cálculo do imposto; 2) Adequação da via eleita, dada a desnecessidade de dilação
probatória; 3) Base de cálculo Valor de referência regulado pela Portaria 014/2011
Inadmissibilidade, pois se vale de índice de correção monetária não previsto em lei
- Imposto que deve ser antecipado pelo contribuinte, considerado o valor
atualizado do negócio, já que se sujeita a lançamento por homologação, cuja
discordância pelo credor tributário enseja o lançamento por arbitramento (art. 148,
CTN) Precedente do E. Órgão Especial RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.
(TJSP, Apelação / Reexame Necessário no 1023381-13.2016.8.26.0114, 15a Câmara
de Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 23/05/2017, V. U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059344-48.2017.8.26.0114 -Voto no 38074 - SFM
5
Ademais, a Lei no 13.891/2010, atribui ao Secretário
Municipal, com base na Portaria 14/2011, a atualização monetária do valor venal
para efeito de ITBI, o que não pode ser admitido, já que a Tabela serve apenas
de parâmetro ao Município, não podendo servir de base de cálculo; bem como,
porque o ITBI se sujeita a lançamento por homologação, vale dizer, seu
recolhimento é antecipado pelo contribuinte, de sorte que se o credor tributário
não concorda com o valor, recorre ao previsto no art. 148 do CTN, sob pena de
inobservância aos princípios da legalidade estrita, ampla defesa e contraditório.
Assim, não é possível que a base de cálculo do IPTU seja
igual ou vinculada a do ITBI do mesmo ano, haja vista que, segundo
entendimento do C. STJ há diversidade da forma de apuração e da modalidade
de lançamento; assim, correta a r. sentença ao conceder a segurança para
estabelecer que a base de cálculo do ITBI seja o valor venal estipulado para fins
de IPTU do ano do negócio jurídico.
Nesse sentido:
1020831-45.2016.8.26.0114 AP
Relator(a): Fortes Muniz
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ITBI Campinas
Tabela índice de Valorização utilizada para fins de apuração da base de cálculo
doITBI Portaria SMF 14/2011
Inadmissibilidade - Afronta ao princípio da
legalidade Somente lei pode estabelecer nova base de cálculo para tributos, nos
termos do art. 97, inciso II, § 1o da Constituição Federal Segurança concedida
Sentença mantida Recurso oficial a que se nega provimento.
1027685-55.2016.8.26.0114 Apelação
Relator(a): Rezende Silveira
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059344-48.2017.8.26.0114 -Voto no 38074 - SFM
6
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 18/12/2017
Data de registro: 18/12/2017
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO - Mandado de Segurança -
Município de Campinas - ITBI - Impetração para garantir o direito líquido e certo
de recolhimento do tributo com base no valor da transação ou no valor venal do
imóvel utilizado para fins de IPTU
Municipalidade que se utiliza de valor de
referência regulado pela Portaria 014/2011 - Inadmissibilidade - Precedentes

Recurso provido em parte para fixar como base de cálculo o valor da transação
Por fim, realço que indevida a incidência dos encargos legais
pela intempestividade do recolhimento.
Ora, a transmissão do imóvel, para fins de caracterização do
fato gerador do ITBI, somente se realiza com a transferência da propriedade
perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Assim, para a ocorrência do fato gerador há necessidade do
registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, de sorte que
antes do registro o ITBI não é exigível, o que é o caso dos autos.
Por isso, deve ser afastada a pretendida aplicação dos
encargos legais sobre o valor recolhido.
Também improcedente a alegação de que havendo
insurgência quanto a base de cálculo do ITBI, a questão não pode ser apreciada
em sede de mandado de segurança eis que demanda dilação probatória.
Isso porque o impetrante não pretende a revisão de valores
ou discutir fatos que demandem dilação probatória, mas tão somente, insurge-se
contra a forma de majoração da base de cálculo do ITBI.
Por essas razões e mais seus judiciosos fundamentos, fica
mantida a r. sentença.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059344-48.2017.8.26.0114 -Voto no 38074 - SFM
7
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator